Tribunal: STF
Processo: HC 270895
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INÉRCIA DEFENSIVA POR EXPRESSIVO PERÍODO TRANSCORRIDO. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343, DE 2006. PRECLUSÃO TEMPORAL DA MATÉRIA. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. REGIME DE CUMPRIMENTO FECHADO: ADEQUAÇÃO. BUSCA DOMICILIAR: PONTO NÃO APRECIADO NO ATO APONTADO COMO COATOR.  SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO. 

1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão do Superior Tribunal de Justiça, pela qual o Ministro Relator denegou a ordem do Habeas Corpus nº 583.972/SP (e-doc. 2, p . 307-310).   

2. Consta dos autos que o paciente foi condenado, em primeira instância, à pena de 2 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas restritivas de direitos, e ao pagamento de 250 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico privilegiado de drogas)(e-doc. 2, p. 147-151).

3. O Tribunal de Justiça deu provimento ao recurso de apelação da acusação, para afastar a minorante, fixando a pena em 5 anos e 10 meses de reclusão, no regime inicial fechado, e 580 dias-multa (e-doc. 2, p. 215-225). Embargos de declaração foram rejeitados.
 
4. Seguiu-se o protocolo do citado habeas corpus no STJ. 

5. No presente writ, a defesa sustenta, em síntese, estarem atendidos os requisitos legais para a incidência da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas. Afirma que os fundamentos utilizados para justificar o regime prisional mais gravoso e para afastar a minorante – a gravidade abstrata do delito e a quantidade de droga apreendida – são inidôneos. Assinala a primariedade e os bons antecedentes. Destaca a inexistência de provas que evidenciem dedicação a atividades criminosas integração a organizações criminosas. Alude aos enunciados nº 718 e nº 719 da Súmula do STF. Diz, por fim, serem ilícitas as provas colhidas mediante invasão domiciliar, sem mandado judicial e consentimento válido. 

6. Requer, liminarmente e no mérito, o reconhecimento da nulidade da apreensão dos entorpecentes. Subsidiariamente, a aplicação da minorante em seu patamar máximo,a fixação de regime menos gravoso e substituição por penas restritivas de direito.

É o relatório. 

Decido. 

7. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo interno, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 199.029-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/04/2021, p. 29/04/2021; HC nº 197.645-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 07/04/2021, p. 16/04/2021. 

8. Além disso, observo que o título condenatório transitou em julgado. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em hipóteses de manifesta ilegalidade. (RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 25/08/2021; HC nº 154.106-ED/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/06/2018, p. 06/08/2018; HC nº 135.239-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 07/08/2018, p. 17/09/2018; e HC nº 161.656-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/10/2018, p. 31/10/2018).

9. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. No caso, não vislumbro situação a autorizá-la.

10. O habeas corpus é ação de estatura constitucional, destinada à tutela da liberdade de locomoção (art. 5º, LXVIII, da Constituição), cuja relevância impõe não apenas a máxima proteção do direito fundamental envolvido, mas também a observância de critérios de racionalidade processual compatíveis com a adequada prestação jurisdicional. 

11. Com efeito, é cediço que o habeas corpus, por sua natureza jurídica de ação constitucional autônoma, não possui prazo para ser impetrado. Todavia, não se pode olvidar o expressivo lapso temporal transcorrido em inércia defensiva, isto é, sem que houvesse qualquer alegação ou movimentação processual ou adoção dos recursos cabíveis, quedando-se silente. Confiram-se, a propósito, os seguintes julgados:

“AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS DEFICIENTEMENTE INSTRUÍDO. AUSENTE CÓPIA DO ATO COATOR. REGULARIZAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL. DEMASIADO TEMPO DECORRIDO ENTRE A PROLAÇÃO DA DECISÃO IMPUGNADA E A IMPETRAÇÃO DO WRIT. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I - No habeas corpus, assim como no mandado de segurança, hão de ser apresentadas provas pré-constituídas do suposto constrangimento ilegal imposto ao paciente. Não cabe ao Relator proceder à regular instrução do processo, a não ser que, da leitura da documentação juntada com a impetração, resulte dúvida fundada, a justificar a realização de diligência, o que não ocorre no caso. II - Por tratar-se de ação constitucional autônoma, o habeas corpus não exige prazo para a sua impetração. Mas, no caso, o período de mais de 1 (um) ano e 5 (cinco) meses, transcorrido entre análise da decisão impugnada e a alegação, constante deste writ, de inobservância da aplicação do tráfico privilegiado, evidencia ausência de flagrante ilegalidade a ser reparada nesta via. III - O art. 102, I, i, da Constituição Federal prescreve que a competência desta Suprema Corte para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância. Na circunstância, o writ foi impetrado contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça, o que não se admite. IV - Agravo ao qual se nega provimento.”
(HC nº 239.318-AgR/SP, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 29/04/2024, p. 02/05/2024; grifos nossos).

“AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE A PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO IMPUGNADO E OS ARGUMENTOS CONSTANTES DESTE WRIT A DESCARACTERIZAR A SITUAÇÃO DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. IMPETRAÇÃO SUCEDÂNEA DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Paciente “[...] condenado, em primeiro grau de jurisdição, à pena privativa de liberdade total de 9 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 520 dias-multa, pela prática dos delitos previstos nos arts. 16 da Lei n. 10.826/2003, 180 do Código Penal, e 33, caput da Lei n. 11.343/2006”. II. Questão em discussão 2. Pretendida incidência do 33, § 4°, da Lei 11.343/2006. III. Razões de decidir 3. Em consulta ao site do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é possível verificar que o acórdão impugnado foi publicado em 26/4/2024 e, posteriormente, transitou em julgado em 2/8/2024. Entretanto, somente em 22/4/2025, a defesa impetrou o presente habeas corpus. É certo que, por tratar-se de ação constitucional autônoma, o habeas corpus não exige prazo para a sua impetração. Entretanto, o referido período, compreendido entre a publicação, no STJ, do acórdão impugnado e os argumentos constantes deste writ, evidencia a ausência de situação de flagrante ilegalidade a ser reparada nesta via. 4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inviabilidade do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Esta Suprema Corte também admite a superação desse óbice nas hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade ou teratologia. No caso, entretanto, essas circunstâncias não estão presentes. IV. Dispositivo 5. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”
(HC nº 255.227-AgR/SP, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 26/05/2025, p. 29/05/2025; grifos nossos).

“EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO HABEAS CORPUS CONVERTIDOS EM AGRAVO REGIMENTAL. DEMASIADO TEMPO DECORRIDO ENTRE A CONSTITUIÇÃO DO INDIGITADO ATO COATOR E A IMPETRAÇÃO DO WRIT. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE A POSSIBILITAR O REPARO NESTA VIA. A PROVA DA MATERIALIDADE E OS INDÍCIOS DA AUTORIA SÃO SUFICIENTES PARA SUBMETER O INDIVÍDUO A JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I - Embargos declaratórios com propósito, em verdade, de reforma da decisão que negou seguimento ao habeas corpus. Conversão dos presentes embargos de declaração em agravo regimental. II - Por tratar-se de ação constitucional autônoma, o habeas corpus não exige prazo para a sua impetração. Entretanto, entendo que o referido período, de mais de 1 (um) ano e 2 (dois) meses, compreendido entre o julgamento do AgRg no AREsp 1.938.230/AM pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça e a alegação nulidade da sentença de pronúncia, constante deste writ, evidencia ausência de flagrante ilegalidade a ser reparada nesta via. Nessa mesma direção, em casos análogos, as seguintes decisões monocráticas, todas da Relatoria do Ministro Gilmar Mendes: (i) HC 223.454/SP, DJe 17/1/2023, transitada em julgado em 7/2/2023; (ii) HC 223.449/SP, DJe 18/1/2023, transitada em julgado em 7/2/2023; e (iii) HC 223.456/SP, DJe 18/1/2023, transitada em julgado em 7/2/2023. (...)  IV - Agravo ao qual se nega provimento.”
(HC nº 234.688-ED/AM, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 21/02/2024, p. 26/02/2024; grifos nossos).

“AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS E USO DE ARMA DE FOGO. WRIT CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPETRAÇÃO OCORRIDA 1 ANO E 9 MESES APÓS A INTIMAÇÃO DA DECISÃO IMPUGNADA. PERÍODO QUE DESCARACTERIZA EVENTUAL SITUAÇÃO DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Paciente condenado a 7 anos e 9 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 18 dias-multa, no valor mínimo, como incurso do art. 157, § 2º, II; e § 2º-A, I, do Código Penal. II. Questão em discussão 2. Alegada nulidade do reconhecimento facial e pretendida absolvição. III. Razões de decidir 3. O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição desta Suprema Corte, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância. 4. Com efeito, este habeas corpus foi interposto contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Assim, no caso, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado daquele Superior Tribunal impede o prosseguimento do writ por supressão de instância. 5. A Defensoria Pública do Estado de São Paulo foi intimada eletronicamente da decisão impugnada em 22/8/2023 e, por não ter havido interposição de agravo regimental, o referido julgamento monocrático transitou em julgado em 4/9/2023. Ocorre, contudo, que, somente em 8/6/2025, a Defensoria Pública da União impetrou o presente habeas corpus. 6. É certo que, por tratar-se de ação constitucional autônoma, o habeas corpus não exige prazo para a sua impetração. Entretanto, o referido período, compreendido entre a mencionada intimação eletrônica da decisão impugnada e os argumentos constantes deste writ, descaracteriza eventual situação de flagrante ilegalidade apta a ser reparada nesta via. IV. Dispositivo 7. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”
(HC nº 257.554-AgR/SP, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 06/08/2025, p. 08/08/2025; grifos nossos).

12. Na mesma linha já proferiu decisões monocráticas o Ministro Gilmar Mendes (HCs nº 223.449/SP, 223.454/SP e 226.456/SP, j. 16/01/2023, p. 18/01/2023). 

13. No presente caso, o ato coator transitou em julgado em 30/06/2020, ao passo que esta impetração foi protocolada apenas em 15/04/2026, ou seja, mais de 5 anos depois. Destaca-se, a propósito, que o período entre o referido trânsito em julgado e a presente data transpõe a pena fixada pelo Tribunal de Justiça de 5 anos e 10 meses.

14. Ante a relevante passagem de tempo entre os pronunciamentos das instâncias antecedentes e o protocolo desta impetração, tendo o pleito nítidas características revisionais, torna-se imperativo o reconhecimento da preclusão da pretensão ora manifestada, o que se faz em homenagem ao princípio da segurança jurídica. Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. MATÉRIA SUSCITADA NÃO ENFRENTADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. PEDIDO SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. AUSENTE QUADRO DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. 1. Temas não examinados pelas instâncias antecedentes não podem ser conhecidos originariamente por esta SUPREMA CORTE, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. Precedentes. 2. Ainda, é da jurisprudência desta SUPREMA CORTE o entendimento de que ‘A nulidade não suscitada no momento oportuno é impassível de ser arguida através de habeas corpus, no afã de superar a preclusão, sob pena de transformar o writ em sucedâneo da revisão criminal (Precedentes: HC 95.641/SP, Relator Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, Julgamento em 2/6/2009; HC 95.641/SP, Relator Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, Julgamento em 2/6/2009; HC 102.597/SP, Relator Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma; HC 96.777/BA, Relator Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, Julgamento em 21/9/2010)’ (RHC 107758, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 28/9/2011). 3. Agravo Regimental a que se nega provimento.”
(HC nº 213.998-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 09/05/2022, p. 16/05/2022; grifos nossos). 

“Direito Penal e Processual Penal. Agravo Regimental no Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343, de 2006. Dedicação a atividades criminosas. Condenação transitada em julgado. Preclusão temporal da matéria. Mudança de entendimento jurisprudencial. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática pela qual se indeferiu habeas corpus impetrado com o objetivo de reformar sentença condenatória transitada em julgado, sob o fundamento de mudança superveniente na jurisprudência acerca da aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico privilegiado). A impetração teve por base o afastamento da minorante com fundamento em inquéritos e ações penais em curso, questionando a manutenção do título condenatório à luz do Tema 1.139/STJ. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível utilizar o habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal após o trânsito em julgado da condenação há mais de 4 anos e (ii) saber se é possível a desconstituição de coisa julgada com fundamento na retroatividade de entendimento jurisprudencial favorável. III. Razões de decidir 3. A utilização do habeas corpus como substitutivo da revisão criminal é inviável, salvo nos casos de flagrante ilegalidade, o que não se verifica no caso concreto. 4. A revisão criminal não é cabível quando fundada unicamente na modificação de entendimento jurisprudencial, mesmo que mais favorável ao réu, por se tratar de hipótese que não se confunde com norma penal mais benéfica. 5. A segurança jurídica, a boa-fé objetiva, proteção da confiança e o respeito à coisa julgada impedem a retroatividade automática de entendimento judicial novo sobre casos já transitados em julgado. 6. A jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal considera preclusa a pretensão revisional quando não oportunamente arguida, especialmente diante da passagem de tempo significativa (mais de 4 anos e 5 meses no caso). 7. A decisão agravada está em harmonia com a jurisprudência do STF e do STJ, tendo sido devidamente fundamentada com precedentes pertinentes das duas Turmas da Corte Suprema. IV. Dispositivo 8. Agravo regimental ao qual se nega provimento. ”
(HC nº 253.522-AgR/SC, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 13/05/2025, p. 19/05/2025; grifos nossos). 

15. Mesmo que assim não fosse, assentada pelas instâncias antecedentes a dedicação do paciente a atividades criminosas, alcançar conclusão diversa demandaria o reexame do acervo fático-probatório, incabível na via estreita do habeas corpus, conforme precedentes de ambas as Turmas: HC nº 105.163/SP (Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 03/05/2011, p. 18/05/2011); HC nº 157.282-AgR/SP (Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 05/10/2018, p. 05/11/2018); HC nº 156.894-AgR/SP (Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 14/08/2018, p. 05/09/2018); e HC nº 195.352-AgR/RS (Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 08/03/2021, p. 09/04/2021). A propósito, confira-se: 
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006: DEDICAÇÃO DO AGRAVANTE A ATIVIDADES CRIMINOSAS. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. REGIME INICIAL FECHADO IMPOSTO COM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”
(HC nº 209.574-AgR/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 14/02/2022, p. 17/02/2022; grifos nossos).

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. UTILIZAÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. TRÁFICO PRIVILEGIADO AFASTADO COM FUNDAMENTO NA DEDICAÇÃO A ATIVIDADE CRIMINOSA. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE DA VIA ELEITA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. É inviável a utilização de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 2. A existência de ações penais em curso constitui premissa idônea e válida a evidenciar a dedicação a atividade criminosa e justificar o afastamento do tráfico privilegiado. 3. É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – aplicação do tráfico privilegiado (Lei n. 11.343/2006, art. 33, § 4º) –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias, que as levou a concluir pela “dedicação às atividades criminosas como verdadeiro meio de vida”. 4. Agravo interno desprovido.” 
(HC nº 201.617-AgR/AM, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 23/11/2021, p. 17/12/2021; grifos nossos).

16. No tocante ao regime de cumprimento da pena, conforme o art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, são levados em consideração o patamar da condenação, a reincidência e as circunstâncias judiciais.

17. Na espécie, embora a pena definitiva tenha resultado em patamar inferior a 8 anos de reclusão (5 anos e 10 meses), a autorizar, em tese, o implemento do semiaberto, não há ilegalidade na definição do regime mais severo, uma vez justificada a medida a partir de dados concretos. O Tribunal de Justiça entendeu correto o regime mais gravoso para o início do cumprimento da pena, destacando, em especial, as circunstâncias judiciais desfavoráveis: 

“O regime inicial fechado é imperioso. Com efeito, sobejam circunstâncias desfavoráveis. Os indícios de encaixe com o crime organizado são irrefutáveis, a exegese do art. 42 da Lei Especial não lhe favorece. Não há reconhecimento de direito automático ao traficante apenado com pena mínima o regime intermediário ou aberto e pena alternativa. A este teor, justificado o regime mais drástico, sem que tal venha a afrontar enunciado (nº 440, STJ) de Tribunais Superiores.” (e-doc. 2, p. 224).

18. Não há ilegalidade. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que a “fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está atrelado, de modo absoluto, ao quantum da sanção corporal aplicada, devendo-se considerar as especiais circunstâncias do caso concreto” (HC nº 163.821-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 14/12/2018, p. 06/02/2019). Na mesma linha: HC nº 213.282-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 09/05/2022, p. 16/05/2022; e HC nº 187.996-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 31/05/2021, p. 04/06/2021. Assim, além da quantidade de pena, da reincidência e das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP (art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal), na fixação do regime inicial de cumprimento, cabe ao julgador observar, também, as especificidades da conduta delituosa. 

19. A conclusão está em harmonia com o verbete nº 719 da Súmula do STF: “a imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea”.

20. Por fim, a questão suscitada neste habeas corpus, relativamente à nulidade da busca domiciliar, sequer passou pelo crivo das instâncias antecedentes. A atuação originária desta Suprema Corte acarretaria dupla supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; HC nº 163.568, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.

21. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não sendo caso de deferimento da ordem de ofício, entendo que o processo deve ser extinto, sem resolução de mérito.

22. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.

Publique-se.

Brasília, 5 de maio de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator